Tribunal: STF
Processo: ARE 1577949
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Flávio Burgos Balbino interpõe agravo (eDoc 736), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 728) que,  ao fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 699) manejado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 661):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 17, §10-F, DA NLIA. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF. 
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a respeito da comprovação do dolo específico na conduta dos demandados para a caracterização do ato ímprobo tipificado no art. 11, V, da NLIA demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
3. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido configura argumentação recursal deficiente, a não permitir a exata compreensão da controvérsia e inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 284 do STF. 
4. Agravo interno não provido. 

Em suas razões, o recorrente alega,  em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, II, LIV, LV e XL, e 93, IX, da Constituição da República, alegando ausência de demonstração do dolo específico exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa após a edição da Lei n. 14.230/2021, bem como afronta à tese firmada por esta Corte no Tema 1.199 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

2. Destaco, desde logo, que, ao contrário do sustentado pelo ora recorrente, a decisão enfrentou de maneira clara e suficiente a questão suscitada.

É pacífico que o dever de fundamentação das decisões judiciais exige apenas que o magistrado explicite as razões que entende pertinentes para firmar seu convencimento, ainda que de forma concisa.

E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 
(AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 

Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
 
Verifico, ainda, que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, observou as diretrizes firmadas por esta Suprema Corte no Tema n. 1.199 da repercussão geral, ao reconhecer a imprescindibilidade da comprovação do elemento subjetivo (dolo) para a configuração dos atos de improbidade administrativa.

Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):

(I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);
 (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;
 (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
 (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Ademais, o acórdão recorrido firmou a conclusão quanto à existência de dolo específico a partir da análise do conjunto fático-probatório, com especial relevo aos depoimentos testemunhais e às circunstâncias concretas do caso, conforme se extrai dos excertos transcritos (eDoc 661, fls. 5–7):

Isso porque o Tribunal de origem, já considerando as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/1992, além do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199 da repercussão geral, e após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, firmou a compreensão de demonstração do dolo específico na conduta dos demandados para a caracterização do ato ímprobo tipificado no art. 11, V, da NLIA. 
Vejamos (e-STJ, fls. 2.712-2.715):
[...]
Extrai-se do acervo probatório dos autos que, no dia da realização da prova do concurso, antes mesmo do início desta com a entrega do caderno de questões aos candidatos, uma candidata, Erica Regina Ferreira Bernardineli, que se sentou atrás do terceiro apelante, afirmou à terceira interessada fiscal, que o cartão de respostas (gabarito) do terceiro apelante já continha pequenos pontos na alternativa a ser assinalada em cada questão. A existência de tais pontos foi confirmada ainda pela testemunha Rodolpho Ignácio Alice a (fl. 2.534). 
Após tal denúncia, a segunda apelante foi chamada à sala e, verificando o gabarito do terceiro apelante, disse aos demais candidatos que não havia nada preenchido. É o que consta dos depoimentos das testemunhas Erica(fl. 2.531), Kleyton Eduardo Rodrigues Saito (fl. 2.533), e do próprio terceiro apelante (fls. 2.528/2.529). A segunda apelante ainda tentou se evadir da sala com o referido gabarito, nos termos dos depoimentos de Erica, Kleyton e Rodolpho (fls.2.532/2.534). 
Na sequência dos fatos, os depoimentos orais confirmam que a segunda apelante ainda devolveu o gabarito ao terceiro apelante, que, por sua vez, rasurou-o por completo, marcando todas as alternativas de todas as questões, tornando impossível a conferência de quais eram as alternativas marcadas em cada questão. E ele ainda se evadiu do local. 
Os depoimentos testemunhais são todos no mesmo sentido e conferem robusta verossimilhança à versão do apelado. Ademais, a ocorrência da fraude se torna manifesta pelo fato de o referido gabarito, que supostamente estaria em branco, não ter sido mostrado desde o primeiro momento a todos os candidatos presentes, tendo havido negativa pelas prepostas da primeira apelante até quanto à existência da marcação das alternativas seguida de tentativa de retirar tal cartão de respostas do local. 
Os testemunhos relatam com clareza a ocorrência de grande alvoroço, a ponto de os candidatos do concurso terem tido que fechar a porta para impedir que o gabarito fosse levado da sala pela segunda apelante, enquanto outros ligavam para a polícia, o que indica claramente que as prepostas da primeira apelante militaram contra a transparência e lisura exigíveis na situação, em verdadeira atuação de cumplicidade à fraude que se operava, denotando, no mínimo, tentativa de ocultá-la. 
E não é só. Ainda há depoimento do Diretor do Tribunal de Contas do Município, Edson Hideo, que relatou que dias antes da prova recebeu denúncia anônima, com apresentação de uma lista de candidatos que seriam aprovados no concurso, na qual figurava em primeiro lugar o nome do terceiro apelante, o que corrobora todo o narrado e corrobora a existência de relação entre o terceiro apelante e a primeira, já que confirma que o terceiro apelante não estava obtendo as respostas no curso de prova através de terceiros, mas sim que já as tinha com antecedência, o que só era possível por meio de acerto com a organização do certame. 
Nesse contexto fático, verifica-se com clareza a materialização de ato que se enquadra no artigo 11, incisos II e V, da Lei Federal n° 8.429, de 02/06/1.992: 
[...] 
Tais condutas evidentemente foram praticadas com dolo, não sendo possível se cogitar da prática culposa de ocultação do gabarito, de tentativa de evasão da sala com ele ou de restituição dele ao candidato que o havia preenchido antes mesmo do início da prova. A demonstração de obtenção de vantagem, por sua vez, é despicienda, pois configura exigência de outros artigos da Lei Federal n° 8.429, de 02/06/1.992, mas não do supratranscrito (artigo 11), que é o único que ensejou a condenação em debate. 
[...]
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou a Corte de origem sobre a questão demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
(com meus grifos)

Nesse contexto, para se concluir de forma diversa quanto à caracterização do elemento subjetivo (dolo específico), seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente